Tribunal: TJMT
Processo: 1032403-50.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032403-50.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOURIVAL PLACIDO DE AMORIM - CPF: 293.226.261-00 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MATERIAL E MORAL INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade do autor, não há que se falar em desconto indevido, nem em existência de ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1032403-50.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Lourival Placido de Amorim

Recorrido(s):

BrasilSeg Compania de Seguros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou
IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais.

O Recorrente pretende a reforma da sentença, alegando foi impelido a contrair o referido seguro e que o valor cobrado de R$ 5.015,47 pelo serviço de seguro deve ser restituído em dobro, bem como pleiteia a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

O Recorrido, por sua vez, afirma as partes firmaram contrato de seguro de financiamento e ficou estabelecido que o pagamento do prêmio seria realizado de forma parcelada com desconto mensal na conta corrente do Requerente. O financiamento ficou protegido pela apólice de seguros n. 931634925, com cobertura de Morte – natural ou acidente, não prosperando a pleiteada restituição pois enquanto o contrato se encontrava vigente o financiamento estava protegido.

Conta ainda que houve o cancelamento da apólice de seguro, a pedido do Autor, após o ajuizamento da demanda.

Analisando os autos, em que pese a alegação de venda casa, o Recorrente não logrou êxito em comprovar tal fato.

De acordo com os meios de provas juntados aos autos, verifico que no comprovante de empréstimo/financiamento, colacionado pelo próprio Autor, consta expressamente informações a respeito do seguro contratado, colaciono abaixo:

Assim, a contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade da autora, não há que se falar em ilegalidade, conforme contrato id.

163768347

Cabe acrescentar que
somente depois de decorrido aproximadamente 4 (quatro) anos da celebração do contrato de empréstimo o consumidor resolveu questionar judicialmente, sem ao menos demonstrar que tentou afastar administrativamente a cobrança a título de seguro, sendo que, em tese, permaneceu protegida durante todo esse período, com direito a indenização se por ventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Vê-se que diferente do alegado na inicial, a reclamada demonstrou em sede de contestação que a reclamante possuía as informações necessárias para efetivar a contratação, pois o Termo de Adesão (Id 102904569), assinado pelo reclamante estava com informações que se tratava de um empréstimo com seguro. Ademais, no ID 106740785, o próprio reclamante junta documento, o qual discrimina o valor da contração do seguro em lide. Verifica-se, que o valor cobrado na conta do reclamante, não se tratava de juros e sim do seguro prestamista realizado na contratação do empréstimo realizado pelo reclamante. Evidencia-se que o reclamante assume, em sua exordial, que possuía o interesse em realizar a contratação de empréstimo, este realizado. A discordância do reclamante se refere ao seguro cobrado, que ficou demonstrado tratar-se de um seguro prestamista contratado pelo reclamante, conforme contrato no Id 106740785. Sendo assim, diante de tão robusta prova, a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações de desconhecimento do débito por parte da Reclamante. Assim, inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral e material sofrido pela Reclamante, visto que não existem sequer inícios de prova para tal
”.

Deste modo, inexistindo ato ilícito praticado pela instituição financeira, escorreita a sentença de primeiro grau.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023